Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA E DO PRESENTE RECURSO. TEMA 1.170 DO STF. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E OU SELIC. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se suspende o processo até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral 1.170 no RE 1.317.982, porquanto a discussão do referido tema diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, ao passo que a questão em exame consiste na definição do índice aplicável à correção monetária. Frise-se que não houve a expedição de ordem de suspensão do curso dos processos relacionados ao tema pelo ministro relator.
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.
4. Recurso conhecido e desprovido.